Tribunal: TJDFT
Processo: 0701340-67.2022.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINSTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO POR ROUBO IMPRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. AMEAÇA NÃO COMPROVADA. PROVAS INSUFICENTES. ART. 155 DO CPP. CONDUTA TIPIFICADA COMO FURTO. RECURSO DO RÉU. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ELEVADA REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO. BAGATELA IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A única informação existente nos autos acerca da ameaça proferida pelo acusado é uma declaração extrajudicial. 1.1 O art. 155 do Código de Processo Penal veda condenações baseadas exclusivamente nos elementos colhidos na fase investigativa. 1.2 A alegação extrajudicial a respeito da ameaça não foi corroborada por quaisquer outras provas dos autos, o que impossibilita considerá-la para fins de tipificação da conduta do réu.
2. O Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento acerca dos requisitos para a aplicação do princípio da insignificância: a) mínima ofensividade da conduta; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; d) inexpressividade da lesão jurídica. 2.1 Na hipótese dos autos, embora a coisa subtraída seja de pequeno valor, o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é elevado. 2.2 Demonstrada a reiteração delitiva do acusado, sem qualquer temor às regras insculpidas no Código Penal, inviável a adoção da tese de irrelevância da conduta.
3. O princípio da bagatela imprópria possibilita ao julgador que, mesmo diante de um fato típico, antijurídico e culpável, após a análise das circunstâncias do fato, bem como das condições pessoais do agente, deixe de aplicar a pena em razão de ser desnecessária. 3.1 A bagatela imprópria não pode ser utilizada de forma temerária, beneficiando acusados que tenham histórico de condutas criminosas, sob pena de estimular a prática de novos delitos.
4. Inviável a substituição da pena restritiva de liberdade por restritiva de direitos, porque não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, em razão da reincidência. 4.1 A substituição não se mostrou socialmente recomendável, pois a pena privativa de liberdade se faz necessária para reduzir o ímpeto criminoso do acusado.
5. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido; recurso do réu conhecido e desprovido.